Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SOBRESTAMENTO. PRAZO DE DOIS ANOS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
1. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas após o prazo de 15 dias úteis são intempestivas, não devendo ser conhecidas.
2. De acordo com o artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, o sobrestamento das ações judiciais contra cooperativa em liquidação extrajudicial será de, no máximo, dois anos.
3. No cumprimento de sentença, busca-se a satisfação do crédito já constituído, inexistindo pendência de mérito a ser julgado, de modo que não se aplica a suspensão com base nos artigos 921, I c/c 313, V, b do CPC sob alegação de tramitação de liquidação extrajudicial da sociedade cooperativa, regulamentada em lei especial.
4. Recurso conhecido e não provido.